Tribunal: TJMT
Processo: 1041064-03.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041064-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago).

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Banco BMG S.A
. contra a sentença (Id. 182053707) proferida em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que compete ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON “
a imposição de multa administrativa nos casos em que a empresa houver descumprido as premissas do Código de Defesa do Consumidor, todavia, não é o que ocorre no caso em apreço, pois em momento algum agiu em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor”.

Assevera que, “
não cabe ao PROCON revisar o mérito contratual, razão pela qual destaca-se saltante nulidade, pois o órgão administrativo agiu como Poder Judiciário, extrapolando os limites que sua regulamentação permite
”.

Afiança que, “
não pairam dúvidas de que o banco foi indevidamente autuado e multado, ante a farta demonstração de inexistência de qualquer infração às normas consumeristas e, por consequência, não há que se falar na aplicação de multa administrativa nos montantes aplicados
”.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a multa administrativa, alternativamente, seja o valor da multa reduzido, com a inversão do ônus da sucumbência.

Não há contrarrazões (Id. 131582179).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Conforme cópia do processo administrativo anexada com a exordial, o requerente foi notificado a comparecer à audiência designada, teve oportunidade de ofertar defesa, bem como de recorrer administrativamente e teve todos os seus petitórios apreciados.

Assim, se o processo administrativo se deu no âmbito da legalidade, não cabe anulação do ato administrativo. A decisão, repisa-se, se deu de forma fundamentada nos fatos e na legislação de regência.

Diante dos fatos então expostos, verifico que razão não assiste à parte Autora, pois não ficou demonstrado nos autos que a decisão seja arbitrária por violação das normas aplicáveis ao caso.

Ao contrário, ficou evidente que o ato administrativo atacado se pautou pelo Código de Defesa do Consumidor e demais normas aplicáveis.

No que concerne ao valor da multa aplicada, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o PROCON não atua em defesa exclusiva dos lesados, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade.

Logo, uma vez que é uma empresa de grande porte, o montante fixado não se mostra abusivo, porquanto deve atingir patamar hábil a inibir a continuidade dos abusos.

Isso posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial e, consequentemente, extinto o processo com a análise do mérito, com fundamento no art. 487, I, do NCPC.

Em vista do julgamento do mérito da lide, com o indeferimento do pedido, torno sem eficácia a tutela de urgência deferida nos autos, na forma do art. 309, III, do CPC.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. [...] (Id. 182053707).

Trata-se de
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Banco BMG S.A.
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo n
o
0115-035.246-1, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº 0115-035.246-1 foi instaurado a partir do termo de reclamação do Consumidor Roberto dos Reis da Silva, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

Descrição dos Fatos

A parte reclamante relata que realizou quatro empréstimos na data de 7/1/2013 nos valores de R$ 136,28, R$ 71,93, R$ 70,83 e R$ 382,87, divididos em 84 parcelas, sendo que foi descontado do empréstimo de R$ 136,28 32 parcelas, do R$ 71,93 foi descontado 32 parcelas, do R$ 70,83 foi descontado 32 parcelas e do R$ 382,87, 31 parcelas.

O consumidor relata que dirigiu-se até a empresa Consignum e lhe foi informado que a solicitação de Contrato Baixado (1500475) de parcela R$ 70,83 sendo 84 parcelas contratadas e 32 parcelas já descontadas, a solicitação de contrato de refinanciado (2006314) de parcela R$ 70,83 sendo 35 parcelas contratadas e 1 já descontadas, e que no demonstrativo da evolução da dívida consta que este contrato possui 43 parcelas contratadas e apenas 10 parcelas pagas, totalmente divergente com os dados lançados no sistema da Consignum. Foi informado também que ao consumidor que a solicitação de contrato baixado (1500386) de parcela R$ 136,28, sendo 84 parcelas contratadas e 32 parcelas já descontadas, a solicitação de contrato refinanciado (2006300) de parcela R$ 136,28, sendo 71 parcelas contratadas e 1 já descontada, no demonstrativo da evolução da dívida consta que este contrato possui 79 parcelas contratadas e apenas 10 parcelas pagas, totalmente divergente com os dados lançados no sistema da Consignum.

Fui informado também que a solicitação de contrato baixado (1500940) de parcela R$ 362,87 sendo 72 parcelas contratadas e 31 parcelas descontadas, a solicitação de contrato de refinanciado (2006294) de parcela R$ 382,87 sendo 72 parcelas contratadas e 1 já descontadas, e no demonstrativo de evolução da dívida consta que este contrato possui 84 parcelas contratadas e apenas 14 parcelas pagas, totalmente divergente com os dados lançados no sistema da Consignum. Foi informado que a solicitação de contrato baixado (1500395) de parcela R$ 71,93 sendo 84 parcelas contratadas e 32 parcelas já descontadas, a solicitação de contrato refinanciado (2006316) da parcela R$ 71,93 sendo 70 parcelas contratadas e 1 já descontada, no demonstrativo da evolução da dívida consta que este contrato possui 82 parcelas contratadas e apenas 14 parcelas pagas, totalmente divergente com os dados lançados no sistema da Consignum. O consumidor relata que retirou um extrato bancário da sua conta a partir do dia 31/8/2015 até a data presente, que é a data que consta do refinanciamento, e que não foi lançado nenhum valor relacionado a esses refinanciamentos na conta do consumidor.

Diante do exposto requer:

- Regularização imediata das parcelas;

- Esclarecimentos;

- reembolso do valor pago indevidamente em dobro;

Embasamento Legal, CDC: Lei nº 8.078/90. [...]. (Id. Processo Judicial Eletrônico nº 10410664-03.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 24067406).

Realizada a audiência de conciliação em 1º de março de 2016, não foi obtido acordo:

[...]
Ante a impossibilidade de acordo entre as partes, abre-se prazo de 10 (dez) dias (até 11/3/2016) para o fornecedor apresentar defesa escrita
, com documentos comprobatórios de suas alegações, nos termos do artigo 44 do Decreto Federal 2.181/97 e art. 42 do Decreto Estadual nº 3571/2004. No prazo supramencionado, deverá fazer à juntada de carta de preposição e/ou procuração se ainda não o fez, ato constitutivo da empresa e última alteração se houver, bem como declaração informando o demonstrativo do resultado do exercício (DRE) ou faturamento bruto da empresa no último trimestre; ficando advertido que à não apresentação de referidos documentos, na hipótese de aplicação de sanção administrativa de multa, sua renda mensal bruta média será estimada por esta Superintendência, conforme estabelece a Instrução Normativa SETEC/PROCON Nº 01/2005, de 23/11/2005.

A reclamada fica desde já advertida que, caso reste comprovada lesão a direito do consumidor, a empresa poderá sofrer as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, em especial, multa prevista em seu art. 56.

A parte reclamante foi orientada a ingressar ao Poder Judiciário. [...]. (Primeira Instância, Id. 24067419). [sem negrito no original]

Em manifestação datada de 25 de fevereiro de 2016, a apelante apresentou esclarecimentos acerca da reclamação (Primeira Instância, Id. 24067419 – fls. 18).

Logo após, na data de 11 de março do mesmo ano, a apelante protocolou defesa administrativa, com documentos (Primeira Instância, Id. 24067425 – fls. 10/40 e Id. 24067427),

Em 9 de novembro de 2017, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 16.000,00: dezesseis mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Primeira Instância, Id. 24067429 – fls. 38).

A apelante, na data de 6 de agosto de 2014, interpôs recurso administrativo (Id. 131580665 – fls. 6/25) para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE.

Fornecedor sancionado por violação dos artigos 4º, III; 6º, III do CDC, com destaque para a violação do direito à informação. Alegação de que o saldo devedor foi redistribuído, de forma que o valor de cada nova prestação se enquadrasse dentro do limite disponível, o que ocasionou a implantação de novos fluxos de pagamentos, e que esse tipo de ajuste está previsto em cláusula contratual. Procedimento que não contou com a anuência e nem foi dado conhecimento ao consumidor sobre o ocorrido.

Violação do direito basilar do CDC de acesso a informação.

Princípios da razoabilidade e proporcionalidade observados.

Recurso improvido. Multa mantida. Sem prejuízo das atualizações legais. (Id. 182053653 – fls. 25).

Dessa forma, verifica-se
que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado
, com a descrição da conduta atribuída à empresa e dos dispositivos legais infringidos, inclusive com a informação de ser reincidente (Id. 182053652).

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. As decisões que impuseram as sanções pecuniárias estão devidamente motivadas, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Não bastasse isso, indubitável é a competência do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) de aplicar multa pelo descumprimento das leis de defesa de consumidor.

[...] É que
as penalidades decorrentes de transgressão ao Código de Defesa do Consumidor podem ser aplicadas pelo Procon, que deve exercer o poder de polícia conforme atribuição legal que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora respectiva
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1910080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de março de 2022). [sem negrito no original]

[...] O
decisum
recorrido destoa da orientação desta Corte Superior.

Isso porque
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Procon tem competência para multar instituição financeira quando violado o Código de Defesa do Consumidor
.
A sanção administrativa prevista CDC no funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em virtude de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1944969/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2021). [sem negrito no original]

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 16.000,00: dezesseis mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Ademais, nada obstante a empresa alegar que não se trata de negociação, mas apenas de novos fluxos de pagamentos na tentativa de afastar a inadimplência do consumidor, bem como constar em previsão contratual
celebrado com o consumidor, é de se registar que a multa administrativa foi imposta em razão da abusividade contra o consumidor em razão da ausência da devida informação:

[...] Em que pese tais alegações afirmadas, a recorrente não apresentou cópia do contrato de refinanciamento para o Reclamante, além de não ter comprovado que o consumidor estava ciente dessa renegociação, ou seja, todo esse procedimento fora realizado sem o devido conhecimento do consumidor.

Destaque-se, a informação é um direito do consumidor, e pela importância que esta deve ter nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor consagrou a informação como princípio basilar, que deve reger a conduta entre fornecedor e consumidor.

Com efeito, dois dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor são os princípios da boa-fé e da informação (art. 4º, III e art. 6º, III), ambos do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Desse modo, verifica-se que de fato, e confirmada a violação a regra do Código de Defesa do Consumidor, em especial, a ofensa ao direito de informação, deve ser mantida a Decisão Administrativa vergastada. [...]. (Id. 182053653).

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

Em conclusão, é certo que a multa aplicada de
R$ 16.000,00: dezesseis mil reais
, tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Além disso, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso,
em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024